Tribunal: STF
Processo: RE 1309717
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 13 ):



    “APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE DE CONSULTA AO CEMAS E NAT. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. 1. É dever do Poder Público disponibilizar um sistema de saúde adequado e eficaz ao cidadão, fornecendo o tratamento de saúde necessário à garantia da vida humana. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes, de forma solidária ou isolada, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva avaliação/consulta e exame médico a quem necessite. 2. Quando o Judiciário determina ao ente público que viabilize o fornecimento de qualquer tratamento, não está ele interferindo na autonomia e independência do Poder Executivo, tampouco nas políticas públicas, mas apenas protegendo o direito à saúde, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos. 3. É crível ressaltar que quando o Judiciário determina ao ente público que viabilize tratamento médico ou medicamento indispensável à saúde, não está ele interferindo na autonomia e independência do Poder Executivo, tampouco nas políticas públicas, mas apenas protegendo o direito à saúde, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos 4. Na hipótese, restou comprovado nos autos a necessidade de fornecimento dos exames, em razão da paciente ser portadora de Neurofibromatose com várias Tumorações distribuídas ao longo da região Paravertebral Cervical, dorsal e LS, irresecáveis, em preservação (CID 10 - D33.9), tudo isso, cumulado ao fato de que a mesma não detém condição de arcar com os custos do tratamento sem comprometer o sustento próprio. 5. É desnecessária a análise prévia pelo CEMAS – TO e do NAT para concessão da consulta/avaliação prescrita à paciente, tendo em vista que o tratamento indicado é embasado em prescrição médica. 6. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a multa diária fixada na decisão para o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso concreto. 7. Recursos de apelação conhecidos. Apelo do Estado do Tocantins não provido e do Município de Paraíso do Tocantins parcialmente provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 196 da Constituição da República.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, pp. 7/8):



    “O propósito prioritário da atuação municipal é assegurar os suprimentos destinados à atenção básica a saúde, além de medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde elaborado em conformidade com a RENAME. Portanto, havendo lei e atos administrativos, somente quando não forem devidamente cumpridos, devem os juízes e tribunais intervir. Porém, havendo lei e atos administrativos implementando a Constituição e sendo regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a marca da autocontenção, haja vista que o art. 196 da CF/88 é uma norma pragmática que deixou claro que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, cuja tarefa foi deferida aos órgãos executores de políticas públicas, e não através de decisões judiciais.”



    A Presidência do TJTO Região não admitiu o extraordinário (eDOC 19).



    O Município de Paraíso do Tocantins interpôs agravo interno pedindo a reconsideração do acórdão recorrido, tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração do RE-RG 855.178/SE (Tema 793) (eDOC 21).



    O Tribunal de origem, com base no artigo 1.040, II, do CPC, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para possível adequação ao julgamento do RE-RG 855.178/SE (Tema 793) (eDOC 26).



    O órgão julgador não exerceu juízo de retração por entender que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF (eDOC 31).



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que: 



    “À despeito do alegado pelo primeiro apelante, é crível ressaltar que quando o Judiciário determina ao ente público que viabilize tratamento médico ou medicamento indispensável à saúde, não está ele interferindo na autonomia e independência do Poder Executivo, tampouco nas políticas públicas, mas apenas protegendo o direito à saúde, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos. 



    Com efeito, a sentença atacada apenas preserva efetividade ao direito fundamental garantido na Constituição Federal, com escopo de assegurar tratamento médico em favor de pessoa necessitada e desprovida de recursos financeiros, sendo a medida judicial justa, adequada e necessária à preservação do direito do paciente em questão. 



    Portanto, quando o Judiciário determina ao ente público que viabilize o fornecimento de qualquer tratamento, não está ele interferindo na autonomia e independência do Poder Executivo, tampouco nas políticas públicas, mas apenas protegendo o direito à saúde, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos. 



    Assim, não merece prosperar a alegação de impossibilidade do controle judicial às políticas públicas, mormente, no caso posto em julgamento, em se tratando de exames médicos indispensáveis para a saúde da autora/apelada. 



    (...)



    Embora o ente público municipal tenha alegado que o fornecimento das consultas médicas e exames demandados pela recorrida foram realizados sem ter requisição de análise prévia pelo Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins CEMAS – TO e do Núcleo de Apoio Técnico Estadual – NAT, ou demonstrado ineficácia de outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, tal argumento não deve ser acolhido para negar à paciente o fornecimento do tratamento médico, consubstanciado na realização de consulta médica de que ela necessita, pois embasado em prescrição médica que indica ser este o tratamento adequado para melhoria de sua saúde e condição de existência digna. 



    Ademais, restou comprovado nos autos a necessidade de fornecimento das consultas e exames, quando da ficha de encaminhamento, encartada junto ao evento 1, anexo ReqExam4, em razão da paciente ter de submeter-se à cirurgia bariátrica, tudo isso, cumulado ao fato de que a mesma não detém condição de arcar com os custos do tratamento sem comprometer o sustento próprio (evento1, Declpobre2 – autos de origem), razão pela qual não há motivo para reformar a sentença, neste ponto, vez que se encontra em harmonia com a orientação deste Tribunal. 



    Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado do Tocantins e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação aviada pelo Município de Paraíso do Tocantins, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando-a 



    em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b , do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Tocantins e pelo Município de Paraíso do Tocantins.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente